Tribunal: STF
Processo: ARE 1406869
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



     1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CLÁUSULA ARBITRAL. VALIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ARBITRAL PARA ANALISAR A EFICÁCIA DA RESPECTIVA CLÁUSULA. 



    1. Considerando que a validade da cláusula arbitral a vincular as partes foi atestada na ação nº 5498012-50.2019.8.09.0051, em julgamento já acobertado pela res judicata, forçosa a confirmação da sentença que decretou a extinção do processo, sem resolução de mérito. 



    2. Assim, a questão relativa à eficácia da cláusula, uma vez já reconhecida judicialmente a sua validade, deve ser submetida à própria justiça arbitral, em atenção ao princípio da kompetenz-kompetenz. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 14, p. 3; grifos no original).  



     2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XX, da Constituição da República. Pugna pela reforma do acórdão recorrido, para que seja declarada a inexistência de vínculo associativo, com a consequente nulidade do débito exigido na origem (e-doc. 23).



     4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da previsão do enunciado nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 27). Em seguida, a parte interpôs agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC (e-doc. 31).



     É o relatório.  



     Decido.   



     5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos, especialmente a existência de cláusula compromissória celebrada entre as partes. Nesse sentido, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) Na espécie, razão não assiste à recorrente. 



    Isto porque a validade da cláusula arbitral a vincular as partes foi atestada na ação nº 5498012-50.2019.8.09.0051, em julgamento já acobertadas pela res judicata. Confira-se:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ARBITRAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIOS DE RECREIO PARAÍSO TROPICAL NA CONDIÇÃO DE ASSOCIADA. CONTRATO DE ADESÃO DE NATUREZA NÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA ARBITRAL. VALIDADE. 1. (…) 3. Inexistindo nos autos comprovação de que mencionada cláusula foi instituída unilateralmente, ou seja, sem o atendimento do requisito legal de aprovação em assembleia geral por, no mínimo, 2/3 dos moradores, nos termos do artigo 1.333 do Código Civil, não há que se falar na sua nulidade. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação Cível 5498012-50.2019.8.09.0051, Rel. Des). LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/02/2021, DJe de 08/02/2021)



    Assim, a questão relativa à eficácia da cláusula, uma vez já reconhecida judicialmente a sua validade, deve ser submetida à própria justiça arbitral, em atenção ao princípio da kompetenz-kompetenz. 



    Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal de Justiça:



    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. NULIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA KOMPETENZ-KOMPETENZ. APRECIAÇÃO PELO ÁRBITRO. PRECENTES DO STJ. SÚMULA 45 DO TJGO. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA ARBITRAL. CAUSA MADURA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPENHORABILIDADE. ENTREGA DE COISA CERTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no princípio da competência-competência (Kompetenz-Kompetenz), orienta que a discussão relativa à validade, eficácia e extensão da cláusula compromissória deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao próprio árbitro, impedindo a busca da jurisdição estatal quando já iniciado o procedimento arbitral (efeito negativo da arbitragem - art. 485, VII, CPC). 2. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5607423-62.2018.8.09.0051, Rel. Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2021, DJe de 14/04/2021) (Grifei)



    Portanto, não há dúvidas, a sentença merece plena confirmação. 



    Frente ao exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento, confirmando, por estes e seus próprios fundamentos, a sentença recorrida.” (e-doc. 14, p. 5-6; grifos acrescidos e no original).  



     6. Assim, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, cotejados com a cláusula compromissória que elegeu o juízo arbitral para dirimir controvérsias entre as partes, é que seria eventualmente possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”  



     7. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes do Pleno e da Segunda Turma deste Pretório Excelso:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.376.502-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/05/2022, p. 10/06/2022; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e processual civil. Convenção arbitral. Cláusula de arbitragem. Abrangência e validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.424.343-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 13/06/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR REDUÇÃO DO VALOR DE AÇÕES. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE nº 1.186.880-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 04/06/2020; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito civil e processual civil. Prequestionamento. Ausência. Convenção de arbitragem. Cláusula compromissória. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista que não houve condenação do agravante em honorários advocatícios pela Corte de origem.”



    (ARE nº 1.059.810-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p. 23/10/2017).



     8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



     Publique-se.  



     Brasília, 25 de junho de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator